Tribunal: TJMT
Processo: 1056205-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1056205-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]
Parte(s):

[GUIOMAR FEDATTO - CPF: 522.763.331-20 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉFICIT ATUARIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. REITERAÇÃO DE TESE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A superveniência da EC no 103/2019 autoriza a cobrança de contribuição previdenciária de servidores inativos em caso de déficit atuarial, nos termos do art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal.

2.

A legislação estadual que regulamenta a base de cálculo da contribuição previdenciária, em conformidade com a Constituição, legitima a incidência sobre valores que superem o salário-mínimo ou outro patamar legalmente fixado.

3.

A ausência de demonstração de cobrança indevida afasta o direito à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

GUIOMAR FEDATTO
, interpõe agravo interno (Id 342635375), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, em contrarrazões (Id 348530866), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026